Tribunal: TCU
Processo: 028.084/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação que tratou de auditoria realizada para verificar a transparência das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) localizadas na Região Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1943/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o ciclo de monitoramento do Acórdão 1943/2018-TCU-Plenário , dispensando a continuidade da verificação quanto o cumprimento integral dos itens ainda pendentes, sem prejuízo de reexame em outras ações de controle; 9.2. cientificar aos gestores das Instituições Federais de Ensino objeto deste processo que lhes cabe, em autotutela e de ofício, cumprir e fazer cumprir, independentemente de deliberação ou monitoramento por parte do TCU, os requisitos de transparência ativa e de transparência passiva previstos na Lei 12.527/2011, no Decreto 7.724/2012 e em outros normativos que criam aos órgãos a obrigação de divulgar informações de interesse da sociedade, e que eventuais irregularidades que venham a decorrer da não adoção das medidas necessárias podem sujeitar-lhes às sanções legalmente previstas; 9.3. aplicar a Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade do Amazonas, à Universidade Federal de Roraima, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, à Universidade Federal do Pará, à Universidade Federal do Oeste do Pará, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, à Universidade Federal Rural da Amazônia, à Fundação Universidade Federal do Acre, à Fundação Universidade Federal do Amapá, à Fundação Universidade Federal de Rondônia, à Fundação Universidade Federal do Tocantins e à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. apensar o presente processo ao TC Processo 001.732/2018-8 , nos termos do inciso I do art. 169 do RITCU.